Tribunal: TJMT
Processo: 1000954-17.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1000954-17.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MELKE & PRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS SS
AGRAVADO: OSVALDO SIMIONATTO, IRIA TEREZINHA SIMIONATTO, RENATO AUGUSTO CASEMIRO DE OLIVEIRA, MARIA LUCIA FIALHO DE OLIVEIRA
Processo na origem:
Cumprimento de Sentença no 0000580-12.2000.8.11.0046, Cód. 1549, Proc. 210/2008, da 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro.
Agravo de Instrumento interposto por Melke & Prado Advogados Associados, João Pedro Palhano Melke e Carlos Augusto Melke Filho, de decisão que no Cumprimento de Sentença promovido por Renato Augusto Casemiro de Oliveira e Maria Lúcia Fialho de Oliveira contra Osvaldo Simionatto e Iria Terezinha Simionatto: a) indeferiu a habilitação do crédito em relação à exequente Maria Lucia; b) deixou de arbitrar honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença em 10% sobre o valor atualizado da dívida, com rateio proporcional entre os advogados dos exequentes e, c) manteve a determinação de desconstituição das penhoras sobre os bens constantes nos autos.
Explicam que como advogados da exequente Maria Lúcia, atuaram no feito executivo desde 2014, por meio de petições, recursos, penhoras e atos de constrição. Complementam que em 10/10/2019, as partes e alguns de seus advogados celebraram acordo, no qual os executados deram em pagamento frações de terra da Fazenda Mano e Fazenda Santa Terezinha, que veio a ser homologado por sentença.
Aduzem, no entanto, que não tiveram ciência do referido acordo, tanto assim que não assinaram. Assevera que o acordo não ressalvou, de forma específica, as porcentagens dos honorários sucumbenciais que lhes são devidos.
Alegam que ao indeferir a habilitação de crédito relativa a honorários advocatícios convencionais, o Juízo violou o disposto no art. 22, § 4o do Estatuto dos Advogados. Realçam que o Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios, prevê o pagamento de honorários de êxito em 30% sobre o proveito econômico que sobreviesse da execução.
Sustentam, assim, ser devido o pagamento dos honorários advocatícios convencionais no percentual de 30% das terras a serem recebidas pela exequente Maria Lúcia, no caso, 8,5025 hectares da Fazenda Mano e 91,167 hectares da Fazenda Santa Terezinha.
Quanto aos honorários advocatícios, entendem ser devidos na fase de cumprimento de sentença no percentual de 10% sobre o valor atualizado da dívida executada.
Requerem a atribuição de efeito suspensivo para impedir a expedição de mandado de levantamento de bens e/ou valores em favor da exequente Maria Lúcia Fialho e manter as penhoras incidentes sobre os bens dos executados até a solução definitiva da execução, especialmente os honorários advocatícios, até o julgamento final deste recurso.
No mérito, postulam pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada e habilitar o seu crédito em relação à exequente Maria Lúcia, correspondente a 30% sobre o proveito econômico que sobreveio com a celebração do acordo, bem como para arbitrar honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença em 10% sobre o valor atualizado da dívida, a ser rateado proporcionalmente entre os advogados dos exequentes.
É o relatório.
Decido.
Pretendem os agravantes resguardar os honorários contratuais firmados com a exequente Maria Lúcia, por conta do acordo firmado com os executados, bem assim que sejam arbitrados honorários sucumbenciais na fase do cumprimento de sentença.
Ao que consta, exequentes e executados firmaram acordo, em 10/10/2019, para por fim ao cumprimento de sentença em trâmite desde 2008. Verifica-se que referido acordo teve a participação do advogado Marcus Garcia Gomes, cuja procuração a ele outorgada foi elaborada em papel com timbre do escritório de advocacia ora agravante, o que afasta, a princípio, a alegação de ausência de ciência prévia do referido acordo.
De notar-se, ainda, que o acordo não tratou dos honorários convencionais de qualquer dos advogados atuantes no feito.
Em verdade, a matéria não se mostra simples, em particular por que envolve o exame das condições em que se deu a outorga aos agravantes e o acordo firmado, de modo a merecer melhor exame quando do cotejo da tese de ambas as partes e o julgamento do recurso pelo seu mérito.
Posto isso, indefere-se a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada.
Intimem-se os agravados para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 02 de fevereiro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator